Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016122-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALINY DE ALMEIDA ARAUJO LIMA - CPF: 052.824.691-70 (AGRAVADO), E. V. A. T. - CPF: 073.474.791-85 (AGRAVADO), ALINY DE ALMEIDA ARAUJO LIMA - CPF: 052.824.691-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO TANGANELI DE SOUZA - CPF: 436.010.968-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – NEGATIVA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO/MEDICAMENTO – AUTORA DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL TETRAESPÁSTICA E EPILEPSIA ESTRUTURAL, SECUNDÁRIO À INFECÇÃO CONGÊNITA PELO CITOMEGALOVÍRUS – PRESCRIÇÃO MÉDICA – INTERNAÇÃO DOMICILIAR E TRATAMENTO COM MEDICAMENTO CANADIBIOL SEM THC 200 MG/ML OU CANABIDIOL PRATI DONADUZZI – PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, deve ser mantida a tutela de urgência concedida, pois encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores, para manutenção do tratamento com o medicamento prescrito, em internação domiciliar deferido na origem, indispensável à Agravada.

“(...) Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, foram estabelecidas circunstâncias excepcionais, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O Parecer Técnico no. 29/2018 da ANS determina a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos administrados em ambiente externo ao da unidade hospitalar quando “utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual”.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para paralisia cerebral com constantes crises convulsivas, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1011968-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada no 1017353-81.2022.8.11.0002 da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, movida por
E.V.A.T.,
representada por sua genitora,
ALINY DE ALMEIDA ARAÚJO LIMA,
que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a empresa agravante, no prazo de 48 horas, custei e forneça serviço de enfermagem diurno, pelo período de 12 horas, e o uso de Canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi 2ml/dia) – 60ml, conforme recomendação médica, sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor da causa.

Explica a Agravante que a Agravada, foi diagnostica, por Neurologista Infantil, “com Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica e Epilepsia Estrututal (CID: G80.0 e G40.2); fora indicado pela médica assistente suporte de enfermagem de 12 horas (diurno) em decorrência da gravidade do seu quadro clínico, bem como internação domiciliar (já prestado atualmente) e uso de medicação à base de Canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi 2ml/dia) – 60ml”, os quais teriam sido negado pelo plano de saúde.

Defende que não descumpriu o contrato e/ou qualquer norma; que não há declaração médica de urgência ou emergência na situação da Agravada.

Consigna que fornece o tratamento de
Home Care
à Agravada, de acordo com seu estado clínico; que sua situação é de baixa complexidade, portanto, possui necessidade de tratamento com técnico de enfermagem por seis horas diárias, o que vem sendo fornecido.

Afirma que o tratamento
Home Care
tem como finalidade prestação de assistência domiciliar provisória para pacientes com necessidade de cuidados especiais, a fim de reabilitá-los completa ou parcialmente.

Defende ainda que a pretensão autoral não está prevista no Rol de Procedimentos da ANS.

A respeito do Home Care, explica que: “o Atendimento Domiciliar consiste na habilitação do indivíduo e da família para aprender a lidar com os problemas criados ou sequelas originadas da patologia, o que significa capacitar o indivíduo e a família para lidar com o agravo, de forma a precisar cada vez menos dos serviços de profissionais de saúde, cabendo ao cuidador prestar a assistência de rotina necessária ao paciente, mas eventuais agravamentos do quadro de saúde do paciente demandarão internação domiciliar ou hospitalar”
.
(SIC)

Pondera que no contrato existente entre as partes, do qual a Agravada é beneficiária, possui cláusula expressa de exclusão de cobertura de atendimento domiciliar, exceto se fosse o caso de internação domiciliar em substituição a internação hospitalar, o que, segundo afirma, não é o caso dos autos.

Aponta que: “se não há lei obrigando os planos de saúde darem cobertura da forma ilimitada pretendida pela parte Agravada, não é razoável que sejam obrigados a fazê-lo em juízo, sob pena de ofensa direta e literal do princípio da legalidade de que trata Art. 5o, II da Constituição Federal, segundo o qual “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”, bem como ao princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
.”. E, complementa, defendendo que a mera existência e prescrição médica não justifica a imposição de cobertura de todo e qualquer tratamento, pois, a prescrição médica, não é título executivo extrajudicial.

Defende que a Agravada não necessita de técnico de enfermagem por 12 horas, mas, sim de cuidador familiar ou técnico por 06 horas diárias, o que está sendo fornecido.

Ressalta que o caso da Agravada “não é de internação domiciliar, mas, sim, de atendimento domiciliar, tendo em vista que seu estado clínico é de baixa complexidade; assim, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar não conta com cobertura contratual e o tratamento vindicado está expressamente excluído da alea contratual”. (SIC)

Por fim, defende a irreversibilidade da medida e a necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento, pois, a Agravada confessa não possuir condições financeira sequer para pagar as custas processuais; assim, evidentemente, não terá condições de ressarcir a Agravante com relação aos gastos despendidos para o cumprimento da liminar.

Nesse cenário, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 139492181.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer de ID. 144622697, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante se insurge contra a decisão que concedeu a tutela de urgência, ao argumento de ausência de previsão no rol da ANS de cobertura obrigatória para tratamento prescrito, bem como por ausência de demonstração de ser o caso de urgência.

O feito na origem foi proposto pela Agravada, pleiteando a concessão de tutela antecipada, para determinar à Agravante que custeie o medicamento e tratamento prescrito pelo médico.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Nesse passo, os documentos trazidos aos autos evidenciam o direito da requerente e, consequentemente, demonstram o perigo de dano à demandante, uma vez que estando em dia com os pagamentos das mensalidades junto a empresa ré, faz jus à cobertura de seu tratamento de saúde, conforme recomentado por médico especialista.

No mais, é defeso ao plano de saúde questionar o procedimento médico indicado à beneficiária. Entendimento contrário implicaria negar a própria finalidade do contrato, que é assegurar a vida e a saúde da paciente. Afinal, o médico responsável pelo tratamento da apelada é o profissional mais qualificado para perquirir suas necessidades e adotar o procedimento. (...)

Ademais, não se pode olvidar que as indicações de cuidados tipo Home Care e do fornecimento de medicação foram solicitadas pela médica especialista que assiste a autora, sendo indispensável para o tratamento da moléstia que a acomete, a ponto de ter que manejar o presente feito com pedido de liminar, cujo deferimento, ao que tudo indica, garantir-lhe-á a sobrevivência com qualidade de vida.

Assim, o serviço em questão deve ser coberto pelo plano de saúde, a fim de lhe garantir a mais completa e segura assistência. Isso porque o segurado adere ao plano de saúde para obter cobertura não só em procedimentos simples, como consultas médicas e exames de rotina, mas para procedimentos complexos e dispendiosos. (...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do artigo 300, do CPC, DEFIRO O PEDIDO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para determinar que a empresa ré, Cooperativa de Serviços Médicos Unimed Cuiabá, no prazo de 48 horas, custei e forneça serviço de enfermagem diurno, pelo período de 12 (doze) horas, e o uso de Canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi 2ml/dia) – 60ml, conforme recomendações médicas (id. 85700881), sob pena de, no caso de descumprimento, responder pelo crime de desobediência à ordem judicial, além de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. (...)” (ID. 139134691 - Pág. 116).

Da inicial extrai-se que a Agravada foi diagnosticada com “Paralisia Cerebral do tipo Tetraplégica e Epilepsia Estrututal (CID: G80.0 e G40.2)”, sendo prescrito tratamento por meio do fornecimento de serviço de enfermagem diurno, pelo período de 12 (doze) horas, e o uso de Canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi 2ml/dia) – 60ml.

Pondera que diante da negativa do plano de saúde de custear o tratamento, ingressou com a presente ação.

Pois bem.

De acordo com a redação do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência mostra-se necessária a presença dos seguintes pressupostos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso concreto, em sede de cognição sumária, tenho que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória postulada na origem.

Consoante complemento do laudo médico (ID. 139134691 - Pág. 53), a Agravada faz acompanhamento médico devido à
Paralisia Cerebral tetraespástica e Epilepsia Estrutural, secundário à infecção congênita pelo citomegalovírus
, apresentando hipotonia axial, com espasticidade dos membros, não tem mobilidade, apresenta limitações nas habilidades em manter as posturas anti-gravitacionais da cabeça e tronco e de controlar os movimento dos braços e pernas.

Segue destacando que a Agravada faz uso de anticonvulsionantes, com controle parcial das crises epilépticas. Alimenta-se via gastrostomia, com infecções recorrentes, necessidade de aspiração com frequência, descompensação clínica e crises epilépticas diárias, orientando que a criança seja assistida com equipe de enfermagem, devido as intercorrências diárias e piora do estado geral, pelo período de 12 horas com internação domiciliar, bem como prescreveu o uso do medicamento de Canabidiol sem THC (Purodiol 200mg/ml ou Canabidiol Prati-Donaduzzi 2ml/dia) – 60ml, os quais são indispensáveis à Agravada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - AUSENTE NA RELAÇÃO DA ANS - MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ - EXCEÇÃO AO ROL TAXATIVO - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR - HOME CARE EM SUBSTITUIÇÃO À INTERNAÇÃO HOSPITALAR - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido no recente julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, foram estabelecidas circunstâncias excepcionais, dentre elas a ausência de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados.

Assim, evidenciada a ineficácia do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

O Parecer Técnico no. 29/2018 da ANS determina a obrigatoriedade do fornecimento de medicamentos administrados em ambiente externo ao da unidade hospitalar quando “utilizados durante internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, com ou sem previsão contratual”.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para paralisia cerebral com constantes crises convulsivas, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. (N.U 1011968-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. PRATI-DONADUZZI 200MG/ML. AUTORIZADO PELA ANVISA. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE DO PACIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Acerca da ilegitimidade alegada pela agravante, tem-se que não foi submetida a apreciação do juízo singular, sendo vedada a supressão de instância, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Os elementos da tutela de urgência estão comprovados pelos documentos médicos existentes nos autos, demonstrando a necessidade de utilização do medicamento pleiteado em seu tratamento. Registre-se, ainda, que, o fármaco em questão não é importado e possui autorização da ANVISA para ser comercializado, a qual foi publicada no Diário Oficial da União em 22 de abril de 2020, o que afasta a incidência do inciso V do artigo 10 da Lei n.o 9.656/98. No julgamento do REsp no 1.726.563/SP, afeto ao rito dos recursos repetitivos, o E. STJ entendeu que, após o registro do medicamento na ANVISA, não pode a operadora de plano de saúde recusar o custeio do tratamento com fármaco indicado por médico responsável pelo beneficiário. (N.U 1007756-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 18/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO MEDICAÇÃO.
CANADIBIOL SEM THC 200 MG/ML OU CANABIDIOL PRATI DONADUZZI
E PEPTAMEN JUNIOR. INDICAÇÃO MÉDICA. PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

2. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento.

3. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.

4. Recurso desprovido. (N.U 1003743-52.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022)

Destaca-se ainda as considerações lançadas no parecer da i. PGJ:

“(...) Pois bem. A decisão singular não deve ser reformada porque dos documentos juntados somados ao laudo médico demonstram a necessidade da agravada receber tratamento médico especializado em sua residência com fornecimento de medicamento adequado, como bem pontuou o magistrado de piso.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, e diante do quadro apresentado pela criança, mostra-se acertado o deferimento da medida de urgência pretendida, especialmente, em respeito a proteção da vida que é o bem maior protegido pela Constituição Federal.

Desta maneira, considerando a necessidade da agravada em permanecer sob os cuidados constantes de internação domiciliar não resta dúvida quanto ao desdobramento dos serviços a serem disponibilizados pela empresa, dentre eles, aqueles específicos dos profissionais de saúde, tais como enfermeiros.

Necessário ainda destacar a aplicação das regras consumeristas, impondo-se ainda a observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida.

Ademais, é certo que as cláusulas contratuais sempre devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor (art. 47 CDC), razão pela qual não há que se acolher a arguição do recorrente que pretende colocar acima do bem maior tutelado – a vida, um contrato de assistência médico-hospitalar. (...)” (ID. 144622697)

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ainda que o Código de Defesa do Consumidor não se aplique aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão, impõe-se a observação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial.
2. Demonstrada, mediante relatório médico, a indicação de troca de esquema terapêutico para o tratamento de leucemia mielóide aguda em decorrência da progressão da doença, além de comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se que seja mantida a decisão que deferiu a liminar na qual se determinou o fornecimento dos medicamentos, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. Em que pese o atual entendimento da 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a 3a Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJDF – RAI n°

0743565-06.2020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, julgado em 09/12/2020, publicado em 21/01/2021).

Logo, diante da recomendação expressa do médico especialista, impõe-se a manutenção do deferimento da tutela de urgência, no que tange ao tratamento e medicamento prescrito.

Por fim, e mais importante, vale dizer que no caso concreto está em jogo a saúde e a qualidade de vida da Agravada, diante do expresso destaque da médica, de evidência inequívoca de piora do estado geral, intercorrências diárias e a necessidade de imediato tratamento, conforme recomendado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão agravada tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023